Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCORRÊNCIA DE RÉUS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. FIXAÇÃO DIFERENCIADA DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível, objetivando a reforma da parcela da sentença para revogar a gratuidade de justiça concedida ao autor e majorar os honorários fixados na sentença aos patamares fixados no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão jurídica
2. A questão jurídica reside inicialmente no exame da preliminar de ilegitimidade do recorrente, que fora alegada pela autora em contrarrazões. Num segundo momento, a discussão envolve o exame da justeza da parcela da sentença que fixa os honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente e que suspende a sua exigibilidade com base na gratuidade de justiça concedida à autora.
III. Razões de decidir
3. Versando o recurso unicamente sobre a questão dos honorários advocatícios sucumbências, é reconhecida a legitimidade concorrente da parte e de seu advogado para a interposição de recurso voltado a discutir o tema.
4. Verificando-se a existência de declaração de hipossuficiência de renda assinada pelo autor, que é corroborada por contracheque que registra que ele aufere renda líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça concedida em primeira instância.
5. Ainda que inexistente norma específica, conforme entendimento em sedimentação no âmbito da doutrina e jurisprudência, é possível a fixação de honorários advocatícios em patamares inferiores aos previsto no art. 85, §2o, do CPC, para a remuneração do advogado da parte que é prematuramente excluída da lide.
6. Na hipótese em que a parte é excluída da lide, seu advogado não pode ser remunerado de forma equivalente ao da parte que participa de todas as fases do processo e que tem a sua defesa integralmente apreciada pelo Juízo sentenciante.
7. A concorrência de autores no polo passivo obriga a divisão proporcional dos honorários advocatícios e despesas processuais, o que impede que a condenação ao pagamento desse tipo de verba verbas seja fixada de forma a superar o patamar máximo (20%) e a violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
8.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11; art. 87.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.760.538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.10.10.2022.
TJDFT, Acórdão 1752529, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível j. 30.08.2023; TJDFT, Acórdão n.o 1942411, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 06.11.2024; TJDFT, Acórdão 1739404, , Rel(a). Des(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 09.08.2023.